Tribunal: TJDFT
Processo: 0746183-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0746183-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASSIUS CLAY MARTINS PEREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração oposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça. O Embargante informa que há omissões na decisão monocrática proferida. Alega que foi utilizado apenas o critério objetivo para análise da concessão e que este juízo não considerou a composição de gastos anexados aos autos pelo recorrente e o disposto no §1o, VI do art. 489 do CPC. Busca a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e manifestação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios quanto a utilização de critérios objetivos combinado com os subjetivos para análise da concessão da gratuidade de justiça. Reafirmo o entendimento de que, em regra, a pessoa que aufere renda superior a 5 salários-mínimos (o recorrente recebe mais de 16 mil reais brutos e 7 mil líquidos) possui condições de recolher as custas e o preparo do recurso inominado, que neste Tribunal é de baixo valor, o menor entre todos os Tribunais nacionais. Somente se houvesse despesa excessiva com a família ou algum gasto extraordinário da parte é que, com essa renda, poderia ser beneficiado com a gratuidade de justiça. Ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, foram observados todos os elementos apresentados nos autos e nada foi juntado que justificasse a vulneração do valor de referência. Todas as pessoas possuem despesas comuns, tais como as relacionadas pelo embargante. Isentar as custas à parte que recebe salário, pelo motivo de ter despesas ordinárias, significaria conceder a gratuidade de justiça a praticamente todos que a requererem. Não é esse o escopo da lei, mas conceder auxílio àqueles que realmente não têm condições financeiras, seja porque auferem baixa remuneração, seja porque possuem despesas extraordinárias que inviabilizam o pagamento das custas processuais, que, repita-se mais uma vez, são baixas no Distrito Federal. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. No caso dos autos, extrai-se dos contracheques juntados no presente recurso que a autora/agravante recebe salário bruto superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) e líquido superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, inaplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal utilizado por esta Corte. 3. Da análise da documentação trazida aos autos, nota-se a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. A maior parte dos descontos que reduzem a capacidade de pagamento da agravante se devem a empréstimos consignados em folha de pagamento e empréstimos pessoais descontados diretamente de sua conta corrente. 4. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça e, por tal razão, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora. (Acórdão 1724245, 07249976820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a renda do recorrente e suas circunstâncias pessoais não o impedem de recolher as custas e o preparo. Ante o exposto, conheço e supro as omissões alegadas, mas rejeito os embargos de declaração, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA